Tribunal: TJBA
Processo: 8103765-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103765-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Reis da Silva contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual o autor alegou negativação indevida de seu nome por débito de R$ 1.642,84. O recurso sustenta a inexistência de contratação válida, invalidade das provas apresentadas (telas sistêmicas) e a ocorrência de dano moral presumido, requerendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência do débito e a ilicitude da negativação realizada pelo banco; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais decorrentes da suposta negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco réu comprova a contratação do cartão de crédito “Ourocard Fácil Visa” por meio de faturas, histórico de pagamentos e dados cadastrais coincidentes com os fornecidos pelo autor, cumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

O autor não apresenta prova mínima de inexistência de relação jurídica ou de quitação da dívida, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Telas sistêmicas e registros eletrônicos são admitidos como meio idôneo de prova em contratos eletrônicos, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.751.644/PR e AREsp 1.597.029/SP).

A negativação decorre do exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito nem gerando dano moral quando a dívida é legítima.

A ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano afasta a responsabilidade civil e inviabiliza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da contratação de cartão de crédito e da utilização do serviço legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

A negativação decorrente de dívida legítima não gera dano moral.

Registros sistêmicos e telas eletrônicas de instituições financeiras constituem prova suficiente para demonstrar a existência de contrato eletrônico e a origem do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, 375, 434; CDC, art. 6º; Lei 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.10.2020; TJMT, Apelação nº 1001613-90.2021.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103765-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante CARLOS REIS DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02